Tribunal: STF
Processo: ARE 1375698
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, defende a legalidade das retenções de valores contratuais efetuadas em face da empresa recorrida. Alega desatendida a ordem cronológica prevista constitucionalmente para o pagamento da dívida da Fazenda Pública por meio de precatórios.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, caput, e 100 da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou a sentença que julgou indevidas as retenções de valores pela autarquia estadual, decorrentes de contrato de prestação de serviços pactuado com a empresa recorrente. A decisão está assim fundamentada:



    “De fato, o cotejo das informações trazidas pela parte autora com os documentos constantes dos autos permite verificar que a revisão contratual e a consequente retenção de valores pelo DETRAN/RJ, parte ré, foram feitas de forma unilateral e sem qualquer base contratual ou legal, não tendo havido determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para que a autarquia glosasse parte dos pagamentos, tal como havia procedido. 



    Com relação às alegações de nulidade dos contratos administrativos em tela, bem como acerca da legitimidade da retenção de valores perpetrada pelo DETRAN/RJ, tem-se que ditas alegações não merecem acolhimento, porque conforme afirmou o próprio TCE/RJ no índice 000463, a adoção do patamar máximo de 10% a título de taxa de administração, somente seria aplicável aos contratos futuros e análogos e não aos contratos em vigor, ainda que prorrogados, tal como na hipótese em reexame.



    (…)



    Concluiu o TCE/RJ, portanto, no sentido da ausência de irregularidades, afirmando que as empresas apeladas lograram comprovar o atendimento de todas as exigências e de todos os questionamentos suscitados, em especial, acerca da planilha de custos com a prestação do serviço (fl.469 do índice 000463 e índice 000780). 



    Ademais, tem-se que a prova documental produzida foi categórica no sentido da economicidade dos serviços prestados pelas empresas ora apeladas, porque os mesmos proporcionaram redução de 20% de despesa ao erário, conforme demonstraram os documentos e as planilhas acostados no índice 000780.



    Como tais pactos foram vantajosos para a Administração, não havia óbice a que os mesmos fossem prorrogados, até porque a prorrogação de 60 meses (prazo contratual) para 72 meses não acarretou indeterminação de prazo, bem como prestigiou o princípio da continuidade do serviço público.”



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ORA LITIGANTES, OS QUAIS FORAM QUESTIONADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE O TCE/RJ, RELATIVOS A PERCENTUAIS DE LUCRO E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PORQUE SUPOSTAMENTE ESTARIAM ACIMA DOS LIMITES DE MERCADO. LIMITE DE 10% ADMITIDO PELA CORTE ESTADUAL DE CONTAS COMO MÁXIMO A TÍTULO DE LUCRO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE DEVERIA SER OBSERVADO SOMENTE PARA CASOS ANÁLOGOS E FUTUROS E NÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM CURSO, AINDA QUE PRORROGADOS MEDIANTE A PACTUAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS QUANDO DA EDIÇÃO DA ALUDIDA RECOMENDAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RETENÇÃO UNILATERAL PROMOVIDA PELA AUTARQUIA APELANTE, NO PERCENTUAL DE 6,32%, PERFAZENDO A IMPORTÂNCIA DE R$13.836.428,50, QUE SE MOSTRA INDEVIDA, UMA VEZ QUE DESPROVIDA DE RESPALDO LEGAL OU CONTRATUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CONCLUIU NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NOS CONTRATOS OBJETO DA LIDE, POIS OS QUESTIONAMENTOS SUSCITADOS FORAM DEVIDAMENTE ESCLARECIDOS, TENDO SIDO DECIDIDO E ARQUIVADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108.751-5/2011, SEM QUE HOUVESSE QUALQUER DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DA GLOSA REALIZADA PREVENTIVAMENTE PELO DETRAN, COMO SE PODE VERIFICAR PELO SEGUINTE TRECHO DO VOTO PROFERIDO PELO CONSELHEIRO ALOYSIO NEVES NO REFERIDO PROCESSO: ‘...PELA COMUNICAÇÃO AO ATUAL PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRAN/RJ REITERANDO A DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE QUE, EM CASOS FUTUROS E ANÁLOGOS, ADOTE O PATAMAR MÁXIMO DE 10% A TÍTULO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), NÃO HAVENDO INCIDÊNCIA DESSA DETERMINAÇÃO SOBRE O CONTRATO Nº 058/11’. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 60 MESES PARA 72 MESES QUE NÃO SE REVELOU ABUSIVA OU ILEGAL, UMA VEZ QUE A PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA FOI CATEGÓRICA NO SENTIDO DA ECONOMICIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS EMPRESAS ORA APELADAS, PORQUE OS MESMOS CONTRATOS PROPORCIONARAM REDUÇÃO DE 20% DE DESPESA AO ERÁRIO, PRESTIGIANDO O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE SERÁ OBJETO E ANÁLISE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, EM VIOLAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, COMO ALEGADO PELA AUTARQUIA RECORRENTE, PORQUE A SENTENÇA NADA DECIDIU NO TOCANTE A ESSE ASPECTO. VERBA HONORÁRIA QUE EM RAZÃO DA ILIQUIDEZ DO JULGADO SOMENTE PODERÁ SER ARBITRADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, RAZÃO PELA QUAL DEVE SOFRER REFORMA A SENTENÇA, EM MÍNIMA PARTE, NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PELO JUÍZO A QUO, DEVENDO SER OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR NESTE PARTICULAR. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o ARE 950.787-RG, submetido à sistemática da repercussão geral.



    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo de instrumento ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno” (grifo nosso).



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Ainda que não se ressentisse o agravo quanto ao óbice apontado, melhor sorte não colheria o agravo, uma vez que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, no contrato administrativo e no quadro fático delineado, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 37, caput, da Constituição da República.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279, 454 e 636/STF. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1156800 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF) 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1328416 AgR-segundo, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.10.2021).



    Com relação ao art. 100 da Constituição federal, o Tribunal de origem limitou-se a postergar sua análise para a fase de execução nos seguintes termos:



    “APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE SERÁ OBJETO E ANÁLISE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, EM VIOLAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, COMO ALEGADO PELA AUTARQUIA RECORRENTE, PORQUE A SENTENÇA NADA DECIDIU NO TOCANTE A ESSE ASPECTO.” 



    A matéria constitucional versada no art. 100 da Constituição Federal, portanto, não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



     



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora